Tribunal: STF
Processo: RE 1570843
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: TEMAS 158 E 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Marcelo Crispim Reis dos Santos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CRIME. APREENSÃO DE 505 (QUINHENTOS E CINCO) QUILOS DE MACONHA EM VEÍCULO AUTOMOTOR COM ADULTERAÇÃO POR REGRAVAÇÃO (LAUDO Nº 2022.03.PC.001627-01 – ID. 256436730). DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69 (CONCURSO MATERIAL), DO CP. CONDENAÇÃO: 
4 (QUATRO) ANOS, 8 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO (SEMIABERTO) E 370 (TREZENTOS E SETENTA) DIAS-MULTA A TEOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, QUANDO DO EVENTO CRIMINOSO. RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 41, DO CPP E 451, DO CPC (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). PRELIMINAR REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO EQUÍVOCO MATERIAL NA INDICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA (ID. 46157989). CONHECIMENTO DA DEFESA, QUE INCLUSIVE, TEVE A OPORTUNIDADE DE REMARCAR A AUDIÊNCIA, PREFERINDO SUA CONTINUIDADE, ATUANDO, EXAUSTIVAMENTE, COM PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (DESCONHECIMENTO DA CARGA ILÍCITA E 
DA ADULTERAÇÃO POR REGRAVAÇÃO VEICULAR). ADEQUAÇÃO A QUO. QUANTIDADE DA DROGA TRANSPORTADA IMPOSSÍVEL DE DESCONHECIMENTO. 505 QUILOS DE MACONHA. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL A CORROBORAR COM O TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS, EXECUTORES DO FLAGRANTE. PROVA JUDICIALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO APLICADA BENÉFICA PARA O APELANTE SE CONFRONTADA COM A GRAVIDADE DELITIVA E MODUS OPERANDI DO EVENTO CRIMINOSO. PERCENTUAL ATRIBUÍDO (1/3) DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO § 4º, DO ARTIGO 33 (LEI ANTITÓXICOS) ADEQUADO E NA LINHA DE PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM O ARTIGO 33, § 2º, DO CP E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS INVIÁVEL, NA LINHA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CP. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E JULGADO TOTALMENTE IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 97).



     



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de ser “notória a ausência de embasamento fático concreto capaz de lastrear um édito condenatório, não tendo a acusação se desincumbido devidamente do seu ônus probatório” e que “os elementos colacionados na fase judicial se restringem, tão somente, aos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão do acusado, ora recorrente” (fls. 9-10, e-doc. 107).



    Salienta que, “quando interrogado na fase judicial – a única que merece ser valorada, visto que é nesta fase em que se prestigia os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – o recorrente negou veementemente, a prática delitiva, relatando, detalhadamente, a verdade dos fatos, donde se extrai que o mesmo está sofrendo as consequências de uma imputação absolutamente injusta” (fl. 14, e-doc. 107).



    Ressalta que, “na oportunidade, relatou que trabalhava como motorista de aplicativo e que uns dias antes da sua prisão, estava ‘fazendo uma corrida’ do Uber com um passageiro e que essa pessoa o contratou para fazer um transporte. Relata que foi até juazeiro pegar a van e trazer até salvador e que receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por este serviço, entretanto foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, momento em que os policiais encontraram droga dentro do veículo” (fl. 14, e-doc. 107).



    Acentua que, “desde o início, o recorrente informou que o veículo não era de sua propriedade. Ademais, revelou que jamais teve conhecimento de que o veículo era produto de roubo. O recorrente estava apenas fazendo o transporte da van, jamais tinha como imaginar que se tratava de veículo roubado” (fl. 16, 
e-doc. 107).



    Sustenta que, “frente à evidente insuficiência de provas a justificar uma condenação criminal, que exige, como se sabe, certeza inconteste da autoria e materialidade delitivas, vez que o Órgão Acusador não se desincumbiu, devidamente, do ônus de demonstrar a sua imputação – em claro desrespeito ao comando do art. 156 do CPP – sobretudo porque a prova oral acusatória não foi capaz de atestar a autoria delitiva, conforme revelado, imperiosa a absolvição do réu, em respeito ao princípio do favor rei – ou in dubio pro reo –, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, como também em respeito à presunção de não culpabilidade, trazida pelo art. 5º, LVII, da Carta Política de 1988” (fl. 17, 
e-doc. 107).



    Defende, em relação à individualização da pena, ser “necessária a reforma da dosimetria da pena, uma vez que a sanção-base foi elevada de forma desnecessária e até desarrazoada, uma vez que, cotejando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se vislumbrou circunstâncias desfavoráveis capazes de elevar a pena-base” (fl. 18, e-doc. 107).



    Assinala que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada apenas “em relação ao art. 33 da lei 11.343/06, ao passo que em relação ao 
art. 180 do CP invocou a súmula 231 do STJ” e que “a Súmula nº 231 do STJ não deve prosperar, vez que, se – considerando-se a confissão do recorrente – a pena não puder ser reduzida, significa dizer que a confissão foi totalmente inócua” (fls.20-21, e-doc. 107).



    Assevera ser “necessária a aplicação da causa de diminuição prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, frise-se, em seu redutor máximo, em face da notória presença de todos os requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado” (fl. 23, e-doc. 107).



    Afirma que “a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia incorreu in BIS IN IDEM, eis que utilizou o mesmo fundamento para fixar a pena-base acima do mínimo legal e também para fixar a causa de diminuição de pena constante no § 4º art. 33 da lei de drogas abaixo de 2/3” (fl. 23, e-doc. 107).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, revelada a presença dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, à contrariedade das decisões combatidas, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, para que haja:



    a) o reconhecimento da nulidade aventada, para que produza seus regulares efeitos;



    b) a aplicação da pena-base no mínimo legal;



    c) que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea também em relação ao crime de receptação, mitigando a súmula 231 do STJ;



    d) a incidência da causa de diminuição constante do § 4º do 
art. 33 da Lei de Tóxicos, em seu redutor máximo – correspondente a 2/3 – e, ainda, aplicação do regime aberto para cumprimento inicial da sanção, com esteio no art. 33, § 2º, c), do CP, como também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, também, do CP, caso cabível diante da reprimenda final aplicada” (fl. 28, e-doc. 107).



    O Ministério Público da Bahia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo não conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 112).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual admite o recurso extraordinário sob o fundamento de que, “embora tenham sido sopesados outros elementos, o Colegiado manteve a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. No aludido contexto, ao cotejo das arguições defensivas, extrai-se que, salvo melhor juízo, este Tribunal de Justiça pode ter se distanciado do entendimento firmado pelo E. STF em precedente obrigatório (TEMA 712)” (fl. 5, e-doc. 129).



    Examinada a matéria trazida nos autos, DECIDO. 



     



    4. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de contrariedade aos incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja absolvido o recorrente por insuficiência probatória para fundamentar a condenação e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. 



    5. Em relação ao argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    6. Na espécie, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e do caput do art. 180 do Código Penal (receptação). Confiram-se trechos da denúncia: 



    “[Ele] fazia o transporte, de Grajaú/MA para Salvador/BA, de 505 (quinhentos e cinco) quilos de maconha, conduzindo o veículo Iveco/Dayly 45s17 Gran Furgone 330 H2, de placa PLG6337, que sabia ser produto de crime. Nesse contexto, conforme apurado, uma guarnição da PRF recebeu a informação do serviço de inteligência, de que o veículo mencionado, sobre o qual havia suspeita de carregamento de drogas, passaria na Rodovia BR-324, de modo que os policiais se dirigiram para o local e lograram êxito em abordar o acusado, encontrando, no interior da caminhonete, a substância entorpecente detalhada, que estava em 22 (vinte e dois) sacos. 



    Na abordagem também foi constatado que o veículo citado, que tem placa original PLG6337, estava com a placa PLE9978 e constava com queixa de roubo/furto, de maneira que, ante o estado de flagrância, o acusado foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado. 



    Os elementos contidos nestes autos de inquérito policial apontam que a substância entorpecente se destinava ao tráfico ilícito, haja vista a natureza e a quantidade dela, de 505 (quinhentos e cinco) quilos, e o local e as condições em que se desenvolveu a ação. As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente também contribuem nesse sentido, com se vê dos autos nº 0328811-83.2017, em que o Ministério Público o acusa de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas” 
(fls. 1-2, e-doc. 8).



    7. Em 24.1.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Amélia Rodrigues/BA (Ação Penal n. 8000398-03.2022.8.05.0007) julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente às penas de quatro anos, oito meses e catorze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e setenta dias-multa. Tem-se na sentença condenatória: 



    “A instrução probatória logrou êxito em comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico. O laudo de exibição de ID 208787295, pg. 10, laudo de constatação e laudo definitivo de id 256323415 denotam a existência do crime de tráfico. A materialidade do crime de receptação também se mostrou evidente pelo laudo de exibição de ID 208787295 e pela consulta de id 25643673, fls 3.



    A autoria restou igualmente demonstrada. Inicialmente, anoto que o acusado foi preso em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é indicativo de autoria. Nesse sentido, ‘Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria’ (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 5.12.2007).



    Ainda, há nos autos a confissão extrajudicial do acusado, bem como depoimentos das testemunhas em juízo, que comprovam a autoria. (...)



    Com efeito, o réu foi abordado na rodovia, de modo que o veículo foi vistoriado e a droga encontrada. A atuação dos agentes públicos revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. (...)



    Em adendo, no mesmo contexto fático, o réu praticou também o crime de receptação, pois, por ocasião da abordagem policial, conduziu veículo que não lhe pertencia, entregue por terceiros e que sabia ser produto de crime anterior. Aceitou fazer o transporte em veículo de terceiro sem verificar a procedência, evidenciando-se o dolo eventual no transporte de veículo de origem criminosa. (...)



    Ora, como se vê, a autoria quanto à receptação é incontroversa, tendo a tese defensiva concentrado-se na ausência de dolo, já que acusado, alegadamente de boa-fé, não sabia que o automóvel era produto de crime e possuía sinais identificadores alterados. Ocorre que, em casos como este, em que o bem foi apreendido em poder do agente, o indivíduo a quem a acusação foi imputada tem o dever de demonstrar de forma plena sua desvinculação do fato, de forma a ilidir sua responsabilização, o que não aconteceu no caso concreto. (...)



    Desta feita, pelo conjunto probatório constante nos autos, constatada a responsabilidade criminal do réu, faz-se necessária a condenação do acusado nas penas dos crimes do art. 33, caput da Lei de Drogas, bem como do art. 180, caput do Código Penal. 



    Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, com o objetivo de, ao individualizar a pena, eleger a justa e adequada sanção penal. 



    Para o crime de tráfico de drogas, o art. 33 da Lei de Drogas prevê a pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Já para o crime de receptação, o art. 180 do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.



    No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes. Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos são normais ao crime praticado, voltados para a obtenção de lucro fácil por meio da venda de substância ilícita. As circunstâncias também são normais à espécie. Por sua vez, as consequências são apenas aquelas inerentes ao delito. Não há comportamento da vítima a ser analisado. Para o crime de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade das drogas merecem valoração negativa nesta fase além do normal. Com efeito, o réu trazia consigo aproximadamente 500 quilos de maconha, quantidade exacerbada e que deve refletir na pena-base com a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço). 



    Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa para o crime de tráfico 
e 1 (um) ano de reclusão para o crime de receptação.



    Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que não há agravantes genéricas a serem consideradas. Tendo em vista o reconhecimento da confissão do réu (ainda que extrajudicial, considerando que foi utilizada na presente sentença), na forma da súmula 545, STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.) de rigor a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, com redução da pena de tráfico em 1/6 (um sexto), alcançando 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa e manutenção da pena do crime de receptação, conforme entendimento sumulado pelo c. STJ no verbete 
nº 231.



    Na terceira fase da dosimetria, para crime de receptação não incidem causas de aumento ou de diminuição. Para o crime de tráfico verifico que é o caso de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (...) Nota-se que pelo documento de ID 208787295 não há nenhum registro prévio em nome do réu, de modo que não há elementos que denotem que o réu integra organização criminosa. Diminuo portanto em 1/3 a pena aplicada, resultando em 3 anos, 8 meses e 14 dias e 370 dias multa.



      Dessa forma, torno definitiva a pena até aqui aplicada.



    Na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, cumulo as penas privativas aplicadas, fixando a reprimenda definitiva em 4 anos, 8 meses e 14 dias e 370 dias multa” (fls. 2-7, e-doc. 62).



    8. No julgamento do apelo defensivo, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Mérito – Ausência de Provas para a condenação (desconhecimento de que estivesse transportando drogas – porta emperrada; desconhecimento de que o carro teria restrição de roubo):



    (...)



    De início, a materialidade delitiva está sobejamente provada no quanto fincado no APF nº 28939/2022 (id. 208787295), constando o Auto de Exibição e Apreensão de 505 (quinhentos e cinco) quilos de maconha (laudo pericial definitivo nº 2022.01.PC.005262-01) e do veículo automotor com restrição de roubo – ‘adulteração por regravação’ (laudo pericial nº 2022.03.PC.001627-01), além da oitiva das testemunhas policiais executoras do flagrante e da própria confissão detalhada do recorrente, probatório, harmonizado em sede judicial, a ratificar a condenação como se deu. (...)



    Observa-se que os testemunhos policiais são uníssonos em detalhar toda a prisão do apelante, dando conta de que o mesmo cooperou e relatou que não teria sido a primeira vez que transportava drogas, sustentando o próprio Crispim já ter trazido droga em seu veículo, vejamos o quanto relatou em sede investigativa, o aqui suplicante: (...)



    Vê-se serenamente, harmonia probatória, sendo impossível de se acreditar que Marcelo Crispim estivesse alheio ao produto ilícito que transportava, haja vista o montante de 505 (quinhentos e cinco) quilos de maconha, inclusive pelo próprio odor da droga, sendo frágil o álibi da defesa quando sustenta tal desconhecimento, aduzindo existência de uma porta do veículo emperrada, tese, como vista, não provada, porque os agentes policiais, em nenhum momento, relataram tal situação, ao contrário, afirmaram que abriram a porta do veículo com facilidade e sem nenhum problema.



    Acrescenta-se, ademais, que o próprio valor (R$ 4 mil reais), ‘cobrado’ pelo recorrente para dirigir/transportar o veículo já demonstra que a quantia era representativa a compensar o ‘risco’ que Crispim teria na referida empreitada, não se coadunando o valor num simples transporte de um veículo para terceira pessoa.



    Por sua vez, também, o alegado desconhecimento da origem do veículo guiado, porque não se acredita que um profissional do volante, que se intitula ‘motorista de uber’ como o próprio recorrente faz questão de se autodenominar, não se preocupou em verificar a autenticidade da documentação veicular, nem as próprias características do automotor, principalmente, em se tratando de viagem que faria, ao menos, para a distante Cidade de Juazeiro, embora tenha admitido, mais grave ainda em face da maior distância dos destinos (sede investigativa), que a viagem seria de Grajaú/MA para Salvador/BA, Capital em que entregaria a monstruosa quantidade de maconha no Bairro de Saramandaia. (...)



    Percebe-se, considerando sob a linha subjetiva do increpado em confronto com o probatório e as circunstâncias norteadoras do evento criminoso, elementos suficientes a alicerçar o dolo na conduta de Marcelo Crispim, sendo, evidente, seu conhecimento da origem ilícita do automotor, in casu, apreendido na posse direta dele, sendo certo reafirmar-se, a incumbência do mesmo em demonstrar todas as circunstâncias e argumentos do seu desconhecimento em relação à procedência ilícita veicular, ônus do qual não se desincumbiu.



    Assim, não vislumbro qualquer rastro de nulidade nas linhas traçadas precedentemente (id. 46023117), nem muito mais, qualquer equívoco nas razões e fundamentos lá acostados, motivando-me o referendo integral do comando sentencial, inclusive, no quadrante relativo a dosimetria, porque adequada e dentro dos princípios reitores da suficiência e necessidade, restando no meu pensar, até benéfica para o condenado, se observada a magnitude da droga apreendida (505 quilos de maconha) o modus operandi (transporte em automotor com restrição de roubo/furto) e ao menos em Cidades distantes (Juazeiro/Salvador), porque o próprio recorrente, como visto, afirmou que trazia a droga do Estado do Maranhão, confissão que até acarretaria, em entendimento mais severo, uma condenação mais robusta, em face do incremento de possível tráfico interestadual.



    Outrossim, no tocante, ao percentual utilizado para diminuir a pena (1/3) censura não pode ter, haja vista que trata-se de quantidade absurda de droga apreendida, com utilização de veículo com restrição de furto/roubo, entre cidades distantes a demonstrar que o recorrente não seja pessoa distante da criminalidade, até porque, confessara em sede vestibular sua intimidade, afirmando que já transportara drogas outrora em seu próprio veículo, um HB20, circunstâncias até para se pensar em não merecer tal benefício, impedindo esse julgador tal análise por se tratar de recurso unicamente defensivo. (...)



    Ao depois, muito embora haja o reconhecimento da atenuante da confissão também para o tipo previsto no artigo 180, caput, do CP, a diminuição pretendida pela Defesa aquém do mínimo legal, resta infrutífera em face da obediência de o enunciado sumular nº 231, do STJ, proceder em sintonia com pacífico entendimento dos componentes dessa 2ª turma.



    Por derradeiro, em face do quantum da pena e das circunstâncias do crime (artigo 59. Inciso III, do CP), resta inadequada a aplicação do regime aberto, sendo suficiente o semiaberto em conformidade com o artigo 33, § 2º, do CP, bem assim, a negativa da pretendida substituição por restritivas de direitos em face de o artigo 44, inciso I, do CP.



    Nesta toada e devidamente fundamentado, acolho integralmente o Parecer Ministerial da Douta Procuradoria de Justiça, para decidir pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de nulidade e seu improvimento, mantendo-se íntegra a decisão precedente. É como penso e decido” (fls. 10-20, e-doc. 97).



    9. Pela conclusão do Tribunal de origem, é incontroverso haver provas incriminadoras contra o recorrente produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias ordinárias a considerarem suficientes as provas de autoria e materialidade contra ele. 



    O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, realçou:



    “Vê-se serenamente, harmonia probatória, sendo impossível de se acreditar que Marcelo Crispim estivesse alheio ao produto ilícito que transportava, haja vista o montante de 505 (quinhentos e cinco) quilos de maconha, inclusive pelo próprio odor da droga, sendo frágil o álibi da Defesa quando sustenta tal desconhecimento (...). 



    (...) 



    Por sua vez, também, o alegado desconhecimento da origem do veículo guiado, porque não se acredita que um profissional do volante, que se intitula ‘motorista de uber’ como o próprio recorrente faz questão de se autodenominar, não se preocupou em verificar a autenticidade da documentação veicular, nem as próprias características do automotor, principalmente, em se tratando de viagem que faria, ao menos, para a distante Cidade de Juazeiro, embora tenha admitido, mais grave ainda em face da maior distância dos destinos (sede investigativa), que a viagem seria de Grajaú/MA para Salvador/BA, Capital em que entregaria a monstruosa quantidade de maconha no Bairro de Saramandaia” (fl. 14, e-doc. 97).



    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de eventual ausência de provas suficientes em relação aos crimes imputados ao recorrente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    11. Quanto à alegada contrariedade ao princípio da individualização da pena, sob o argumento de falta de razoabilidade na exasperação da pena-base no patamar de um terço na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, considerada a valoração negativa pelas instâncias ordinárias da quantidade do entorpecente apreendido (505kg de maconha), este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 182/RG. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.